Tribunal: TJPA
Processo: 0804306-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804306-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: QUADRA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO CIDADE VELHA - CIDADE VIVA - CIVVIVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIO PARCIALMENTE RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Quadra Engenharia Ltda. contra acórdão que manteve a decisão de remessa de ação civil pública à Justiça Federal, em razão de conexão com processo semelhante ali tramitando. Sustenta-se omissão por ausência de enfrentamento sobre a falta de intimação da parte para se manifestar sobre a petição do Ministério Público que motivou a remessa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação prévia da parte sobre petição do Ministério Público Estadual, que resultou na remessa dos autos à Justiça Federal, configura omissão passível de correção via embargos de declaração e, se sanada, enseja nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A ausência de manifestação expressa sobre ponto alegado pela parte constitui omissão, mas, segundo jurisprudência consolidada, somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo concreto.
5. A parte embargante foi oportunamente intimada da decisão e interpôs recursos cabíveis, podendo apresentar seus argumentos, inclusive quanto à ausência de intimação.
6. A decisão embargada manteve-se devidamente fundamentada quanto à remessa por conexão, respeitando os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, para sanar omissão sem efeitos modificativos no julgado.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa sobre ponto arguido pela parte pode caracterizar omissão, sanável por embargos de declaração, desde que sem prejuízo ao resultado final, se já houver sido oportunizada a ampla defesa por outros meios. 2. A remessa de autos à Justiça Federal, por conexão, fundamentada em critérios de prevenção e segurança jurídica, não exige prévia manifestação da parte quando esta pode exercer contraditório em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2092146/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 21/10/2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804306-75.2024.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: QUADRA ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID. 24862943

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO CIDADE VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Quadra Engenharia Ltda., contra o Acórdão sob o Id. 24862943, que manteve a decisão do Juízo de origem determinando a remessa dos autos de Ação Civil Pública, movida pela Associação Cidade Velha Cidade Viva, para a Justiça Federal, sob o fundamento de conexão com demanda lá ajuizada, envolvendo o mesmo empreendimento.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pela Associação Cidade Velha Cidade Viva, com pretensões relacionadas à regularidade urbanística e ambiental de empreendimento conduzido pela ora embargante, Quadra Engenharia Ltda., perante a jurisdição estadual.

O juízo
a quo
, atendendo manifestação do Ministério Público Estadual, entendeu pela conexão entre a presente ação e outra já em trâmite na Justiça Federal, determinando a remessa dos autos para aquela jurisdição especializada.

A ora embargante interpôs Agravo de Instrumento contra a mencionada decisão, tendo este sido desprovido. Na sequência, interpôs Agravo Interno, igualmente desacolhido perante a Câmara Julgadora. Contra esta última, foram opostos os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, com base na Constituição Federal (art. 93, IX) e no próprio CPC (art. 11), que a decisão embargada incorreu em omissão, ao deixar de apreciar ponto fulcral arguido pela parte em suas razões recursais: a ausência de prévia intimação da Quadra para manifestação acerca da petição protocolada pelo Ministério Público Estadual, que requereu a remessa dos autos à Justiça Federal.

Alega que, embora tal argumento tenha sido expressamente articulado e até mesmo mencionado no relatório da decisão ora embargada, não houve qualquer enfrentamento dele, o que implicaria violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, resultando em nulidade.

Requer, por fim, que os embargos sejam conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para que seja anulada a decisão de remessa dos autos, determinando-se, primeiramente, a intimação da Quadra para se manifestar sobre a petição do Ministério Público, prosseguindo-se o feito conforme o juízo entender de direito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 26535168.

É o relatório, síntese o necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Anoto que, no caso em exame, ainda que a decisão embargada não tenha analisado detidamente a ausência de manifestação prévia da embargante acerca de petição do
parquet,
requerendo

a remessa dos autos à Justiça Federal, houve fundamentação suficiente, no
decisum
embargado, sobre o acerto do juízo de origem; não havendo justificativa plausível para a respectiva anulação, uma vez que a parte teve a oportunidade de argumentar a respeito, em sede recursal, e não teve as suas razões acolhidas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o contraditório e a ampla defesa não implicam necessariamente o direito a prévia manifestação sobre todos os requerimentos formulados nos autos, sobretudo quando a parte dispõe de meios eficazes para impugnar a decisão judicial que eventualmente os acolhe. No caso, a Quadra Engenharia foi devidamente intimada da decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, e dela interpôs Agravo de Instrumento, seguido de Agravo Interno, tendo, portanto, oportunidade plena para deduzir todos os fundamentos jurídicos que entendesse pertinentes à sua tese.

Assim, cito entendimento do STJ, sobre nulidade de decisão, somente quando há prejuízo concreto e comprovado, o que não ocorreu,
in casu,
senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e fundamentada, não incorrendo em omissão, obscuridade ou contradição. 2. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. (AgInt no AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021). 3. Na espécie, ao alegar a nulidade da decisão que homologou os cálculos de atualização da dívida, era dever do executado apontar, precisamente, quais vícios haveria no laudo técnico-contábil, de modo a demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo no procedimento adotado em 1º grau, o que, porém, não foi observado. 4. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2092146 MT 2022/0079761-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

Desse modo, a decisão embargada enfrentou a matéria de fundo com base na existência de conexão entre a ação civil pública ajuizada na Justiça Estadual e outra em trâmite na Justiça Federal, destacando o critério de prevenção e a necessidade de evitar decisões contraditórias. Ainda que se reconheça que a questão da ausência de intimação foi mencionada, ela foi insuficiente, por si só, para infirmar os fundamentos substanciais da decisão, que se manteve em sintonia com os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, reconhecendo a omissão alegada, sanando o vício apontado, todavia, não importando em modificação do julgado embargado, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/07/2025